Tribunal: TJSP
Processo: 2029960-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito objetivando a revogação da justiça gratuita. Embargos de terceiro opostos quando os embargantes, ora agravados, eram menores impúberes. Atingimento da maioridade civil no curso da lide que, por si só, não importa na revogação da gratuidade de justiça. Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência atribuída aos agravados.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito objetivando a revogação da justiça gratuita. Embargos de terceiro opostos quando os embargantes, ora agravados, eram menores impúberes. Atingimento da maioridade civil no curso da lide que, por si só, não importa na revogação da gratuidade de justiça. Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência atribuída aos agravados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2029960-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES - EIRELI, são agravados TIAGO
MACEDO e LUCAS MACEDO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20966
Agravo de Instrumento no 2029960-69.2020.8.26.0000
Agravante: INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES - EIRELI
Agravado: TIAGO MACEDO E LUCAS MACEDO
Comarca: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito objetivando a
revogação da justiça gratuita. Embargos de terceiro opostos
quando os embargantes, ora agravados, eram menores
impúberes. Atingimento da maioridade civil no curso da lide
que, por si só, não importa na revogação da gratuidade de
justiça. Elementos constantes dos autos insuficientes para
afastar a presunção de hipossuficiência atribuída aos agravados.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que não acolheu impugnação à manutenção dos benefícios da
gratuidade processual. Eis seu teor:
“(..)
Decido.
De rigor o não acolhimento da impugnação.
Da impugnação apresentada nos autos não há qualquer
elemento de convicção capaz de refletir as razões que levaram o Juízo a
conceder a gratuidade processual em favor dos embargantes. Nesse
sentido, a impugnação emerge como simples pedido de reconsideração,
que sequer encontra fundamento para oferecimento no âmbito do Código
de Processo Civil.
Se o embargado não concorda com os termos da decisão
que concedeu a gratuidade processual em favor dos embargantes,
deveria ter interposto agravo de instrumento, questionando os
fundamentos da decisão vergastada e não apresentando impugnação
destituída de elementos de convicção.
Ausente elemento de convicção capaz de aferir a
condição econômica dos beneficiários da gratuidade, apontando o
equívoco da concessão do benefício legal, prevalece a presunção que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emana da declaração de hipossuficiência.
Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação,
mantendo a decisão que concedeu a gratuidade processual em favor dos
embargantes.
Sem prejuízo, manifestem-se os embargantes em termos
de prosseguimento, no prazo de 10 dias. No silêncio, remetam-se os
autos ao arquivo.
Intime-se.”
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que o fato de
os agravados haverem atingido a maioridade legal implicaria na
revogação da gratuidade de justiça, posto que tal benefício teria sido
concedido por ocasião da oposição dos embargos de terceiro, em meados
de 2005, quando eram os embargantes menores impúberes. .
Pede, pois, seja acolhida a impugnação à gratuidade de
justiça.
O agravo foi regularmente processado, sobrevindo as
informações do Juízo a quo, e a contraminuta dos agravados.
É o relatório.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, prevê a
obrigação do Estado de prestar assistência jurídica integral aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
De seu turno, o art. 99, § 2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
Sobre inexistir critério legal objetivo para a concessão
e/ou revogação da gratuidade, o magistrado deve analisar a situação
fática alegada pelas partes.
No caso, os elementos carreados aos autos, pesem as
alegações deduzidas pela agravante, não autorizam a conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento da presunção do estado de hipossuficiência atribuída aos
agravados, uma vez que, apesar de não serem miseráveis, têm direito à
gratuidade da justiça.
Em se tratando de pedido de revogação à justiça gratuita,
ao impugnante incumbe produzir provas capazes de afastar a presunção
iuris tantum da declaração de insuficiência de recursos.
Não trouxe a agravante elementos hábeis a evidenciar a
desnecessidade de concessão da benesse em favor dos agravados.
O fato de o coagravado, Tiago, haver cursado faculdade
particular, com o auxílio do genitor, e de estar no mercado de trabalho,
recebendo aproximadamente R$ 4.500,00 líquido (fls. 302/303), não é
capaz de afastar a hipossuficiência reconhecida.
Por outro lado, é certo que o coagravado, Lucas, é
funcionário da Amazon, recebendo salário aproximadamente de R$
6.000,00 (fls. 318), além de estar inscrito no curso de Mestrado
Profissional em Administração pelo INSPER, cujo valor da mensalidade
é R$ 4.500,00 (fls. 322); além disso, assumiu o compromisso de
financiar veículo particular (fls. 326).
Tais aspectos, de igual modo, não são bastantes para
afastar a presunção de hipossuficiência econômica; certo que o
investimento em estudos não pode ser alçado a um endividamento
descabido.
O valor total percebido pelos agravados, jovens e em
início de carreira, não é exorbitante, consideradas as obrigações
creditícias que possuem.
A
agravante
não
logrou
demonstrar possuírem os
agravados
disponibilidade
financeira
satisfatória
para
garantir
o
pagamento das despesas com a demanda.
No mais, como bem colocado nas informações prestadas
pelo douto magistrado (fls. 392):
“O único fundamento invocado pela agravante foi a
superveniência da maioridade dos autores. Ou seja, enquanto incapazes,
sob o sustento dos genitores, era evidente que os agravados não tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições de suportar as despesas do processo. Agora, pelo simples fato
de terem os agravados alcançado a maioridade, na ótica da agravante,
tem os agravados condições de suportar o ônus da sucumbência.
Frise, nenhum elemento de convicção para suportar a
impugnação foi apresentado pela agravante, que pleiteou a inversão do
ônus da prova, com a imposição de obrigação aos agravados para que
eles comprovassem novamente a hipossuficiência econômica, o que não
encontra previsão legal, na ótica do juízo.”
Fica, pois, mantida a bem deduzida decisão agravada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator